Tribunal: TJPA
Processo: 0808059-92.2020.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0808059-92.2020.8.14.0028

APELANTE: JUARES SOARES RIBAS JUNIOR

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE TRÂNSITO – LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SOB INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL – ART. 303, § 2º, CTB. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por Juares Soares Ribas Júnior contra sentença da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA, que o condenou a 02 anos e 01 mês de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos (prestação pecuniária de 20 salários-mínimos e prestação de serviços à comunidade), além de 10 meses de suspensão do direito de dirigir, pela prática do delito previsto no art. 303, § 2º, do CTB.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Discute-se:

a) a exclusão da qualificadora prevista no art. 303, § 2º, do CTB, ao argumento de ausência de comprovação de lesão grave/gravíssima; b) a substituição da pena restritiva de prestação pecuniária por outra medida; c) a redução do
quantum
arbitrado, de 20 salários-mínimos para 1 salário-mínimo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

Restou comprovada a embriaguez do réu (teste do etilômetro: 1,21 mg/l) e as graves lesões sofridas pela vítima (fraturas múltiplas, perfuração pulmonar, internação hospitalar e sequelas permanentes), sendo desnecessário laudo específico quando à gravidade pode ser demonstrada por outros meios de prova, conforme precedentes do STJ. Correta a incidência da qualificadora.

2.

O condenado não possui direito subjetivo à escolha da pena restritiva de direitos, competindo ao julgador fixar a modalidade que se mostrar mais adequada ao caso concreto (CP, art. 44, § 2º).

3.

O valor da prestação pecuniária, fixado em 20 salários-mínimos, observa os critérios do art. 45 do CP, considerando o dano causado e as condições econômicas do réu, inexistindo prova de hipossuficiência. Eventual revisão ou parcelamento compete ao Juízo da execução penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

1.

Para a configuração da qualificadora do art. 303, § 2º, do CTB, basta a condução de veículo sob influência de álcool e a ocorrência de lesão grave, cuja comprovação pode se dar por outros meios de prova além do laudo pericial.

2.

Não há direito subjetivo do réu à escolha da espécie de pena restritiva de direitos, cabendo ao juiz definir a modalidade adequada ao caso concreto.

3.

O valor da prestação pecuniária deve observar o dano causado e a capacidade econômica do condenado, sendo inviável sua redução sem comprovação da hipossuficiência.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER do presente recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, conforme fundamentação do voto do relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de _________, de 2025.

Este julgamento foi presidido pelo(a) Desembargador(a) __________________________________________.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

RELATÓRIO

APELAÇÃO CRIMINAL
0808059-92.2020.8.14.0028

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ/PA.

APELANTE:
JUARES SOARES RIBAS JUNIOR

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

ADVOGADA: LUA LEE A DANTAS OAB/PA 16.231

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA COSTA

RELATOR(A): Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de Apelação interposta por JUAREZ SOARES RIBAS JUNIOR (d.n. 11/09/1987) contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ/PA, que o condenou às penas de
02 anos e 01 mês de reclusão, ser cumprido inicialmente em regime aberto, pela prática do crime tipificado no artigo 303, §2º, do CTB, além de 10 meses de suspensão de sua licença para dirigir veículo automotor, a qual foi substituída por duas restritivas de direitos, qual seja, prestação pecuniária de 20 salários mínimo e a prestação de serviços à comunidade, nos termos do artigo 44, § 2º, do Código Penal (ID 18314670).

Oferecimento da denúncia – 15/12/2020 (ID 18314617
- Pág. 1
)

Recebimento da denúncia – 17/12/2020 (ID 18314618
- Pág. 1
)

Resposta a acusação – 27/05/2022 (ID 18314628
- Pág. 1
)

Sentença condenatória – 16/11/2023 (ID 18314670
- Pág. 1
)

Apelação JUAREZ SOARES RIBAS JUNIOR

– 17/09/2024 (ID 22336338
- Pág. 1
)

Em suas razões recursais, o recorrente asseverou pela
exclusão da qualificadora prevista no artigo 302 § 2º do CTB, uma vez que não restou comprovado a ocorrência de lesões de natureza grave/gravíssimas. Noutro ponto, pleiteou a substituição da pena restritiva de direitos da prestação pecuniária por outra medida; além da redução do
quantum
fixado de prestação pecuniária de vinte salários-mínimos para um salário-mínimo.

Em contrarrazões ao recurso o representante do Parquet Estadual (ID 23086104
)
, se manifestando pelo improvimento do apelo.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu improvimento (ID 24013120).

É o relatório. À revisão com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual (art. 140-A do RITJPA).

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

DA IMPOSSIBILIDADE DO AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO
artigo 302 § 2º do CTB

Na espécie, a defesa pugnou pelo afastamento da
qualificadora prevista no artigo 302 § 2º do CTB, uma vez que não restou comprovado a ocorrência de lesões de natureza grave/gravíssimas.

Nem de longe merece prosperar a tese apresentada.

Segundo
os autos, no
dia 29 de novembro de 2020, por volta das 08h00 horas, na BR-230, CEP 68507765, Nova Marabá, em Marabá/PA,
JUAREZ SOARES RIBAS JUNIOR
provocou lesão corporal culposa na direção de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, na vítima
Jedson Alves de Oliveira.

N
a ocasião,
Policiais Rodoviários Federais foram acionados para atender uma ocorrência de acidente de trânsito, envolvendo uma motocicleta BMW G310R (placa PRX-3602) e um automóvel GM/OMEGA CD (placa CAY-3005, cor azul, ano/modelo 1994). A dinâmica do acidente ocorreu quando o automóvel estava saindo do retorno próximo ao Shopping Pátio Marabá em direção à Folha 28 e a motocicleta estava indo no mesmo sentido, tendo a colisão ocorrido na transversal.

O condutor da motocicleta, atingido, sofreu lesão corporal grave, sendo socorrido pelo SAMU e levado ao Hospital Municipal de Marabá, onde foi atendido e submetido a procedimentos cirúrgicos. Durante a abordagem policial, fora constatada a embriaguez do condutor do automóvel, Juarez Soares Ribas Júnior, por meio do teste do etilômetro nº 793, cujo resultado foi de 1,21 miligramas de álcool por litro de ar alveolar.

A materialidade delitiva restou comprovada através do BO nº 00184/ 2020.105176-0, na ocasião a
Policial Rodoviária Federal, comparece nesta Unidade Policial para apresentar o nacional JUAREZ SOARES RIBAS JUNIOR, preso pelo crime de praticar lesão corporal no trânsito.

Durante o atendimento da ocorrência JUAREZ fez o Teste do Etilômetro n° 793, no equipamento Alcolizer Technology, modelo S5-1.48.01.10, n. de série: 22001262, cujo resultado auferido foi 1,21 miligramas de álcool por litro de ar alveolar. Ao se envolver no acidente JUAREZ conduzia 0 veículo GM/OMEGA CD, PLACA CAY3005, COR AZUL, ANO/MODELO 1994, licenciado em nome de LENILTON RODRIGUES DA COSTA.

No local os policiais foram informados que a vítima, identificada como JEDSON ALVES DE OLIVEIRA, que conduzia a motocicleta de placa PRX 3902, ficou gravemente ferida e foi levada em uma ambulância para o Hospital Municipal de Marabá.

Após a constatação do crime de trânsito a equipe policial conduziu o nacional JUAREZ SOARES RIBAS JUNIOR, não sendo necessário o uso da algema;
Termo de Exibição e Apreensão do Veículo (ID. 18314555 Págs. 11/12), e na Imagem (ID. 18314556 Pág. 04), onde foi possível observar que a vítima ficou bastante debilitada em razão do acidente, como se pode observar nos relatos da vítima
JEDSON ALVES DE OLIVEIRA, declarou:

Que, na data dos fatos estava trafegando em seu veículo pela BR, vindo do KM 06 com sentido ao estabelecimento empresarial denominado LÍDER, quando ao passar pela via, o carro do acusado entrou direto na rotatória lá existente, chocando-se com sua motocicleta.
Prosseguiu relatando que em decorrência do acidente, sofreu diversas lesões do lado esquerdo de seu corpo, pois quebrou as 18 (dezoito) costelas do lado esquerdo, quebrou o ombro em dois lugares, quebrou a escápula, a clavícula e teve o pulmão perfurado, e quase veio a óbito em decorrência disso, sendo que até hoje tem sequelas.
O ofendido JEDSON disse que ficou afastado de suas atividades laborativas por cerca de 03 (três) meses, e teve que pedir dinheiro emprestado para suprir suas necessidades nesse período. Afirma ter recebido ajuda da genitora do acusado, indenizando-o quanto aos danos de sua motocicleta e de alguns medicamentos e de tratamento com fisioterapeuta. Disse, ainda, que necessita realizar uma cirurgia no ombro, tendo ficado com sequelas e dores permanentes no ombro.

O réu,
JUAREZ SOARES RIBAS JUNIOR,
confessou a autoria dos fatos, relatando:

Que, no dia estava saindo do aniversário de um amigo, trafegando no sentindo da Folha 35 para a Folha 28, quando ao fazer a rotatória, parou o carro e não viu nenhum movimento de outro veículo, quando então ao sair pela direita em direção à Folha 28, colidiu com uma motocicleta. Confessou, ainda, que na data dos fatos havia ingerido bebida alcoólica, sendo cerca de 04 (quatro) ou 05 (cinco) latinhas de cerveja. Afirmou que, após o acidente, verificou o estado da vítima e ligou para sua genitora, a qual acionou o SAMU, tendo permanecido no local até o final da ocorrência, com a chegada do SAMU e da PRF.

Na hipótese, para a configuração da
qualificadora do § 2º do Art. 303 do CTB, indispensável a condução de veículo sob influência de álcool ou substância psicoativa que determine dependência e a ocorrência de lesão grave ou gravíssima, sendo comprovado
a alteração da capacidade psicomotora do réu em razão de consumo de álcool (
Teste do Etil6metro n° 793, no equipamento Alcolizer Technology, modelo S5-1.48.01.10, n. de série: 22001262, cujo resultado auferido foi 1,21 miligramas de álcool por litro de ar alveolar
ID
18314556 - Pág. 5).

No caso concreto, a lesão grave restou evidenciada
(não há laudo pericial, mas a imagem de fls. 04 do documento ID 21549448 permite inferir desse modo), aliado aos medicamentos ministrados a vítima (ID 18314630 - Pág. 1), onde a defesa juntou lista de gastos no valor de R$ 19.388,50 (dezenove mil, trezentos e oitenta e oito reais e cinquenta centavos) que incluiu compra de medicamentos, tratamento fisioterápico e gastos no conserto da motocicleta da vítima (ID 18314655 - Pág. 1).

Nesse diapasão, consta que a vítima
JEDSON ALVES DE OLIVEIRA, ficou afastado de suas atividades laborativas
por cerca de 03 (três) meses
, e teve que pedir dinheiro emprestado para suprir suas necessidades nesse período. Afirma ter recebido ajuda da genitora do acusado, indenizando-o quanto aos danos de sua motocicleta e de alguns medicamentos e de tratamento com fisioterapeuta.

Disse, ainda, que necessita realizar uma cirurgia no ombro, tendo ficado com sequelas e dores permanentes no ombro.

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE. ART. 158 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. EXAME DE CORPO DE DELITO. INDISPENSABILIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. MATERIALIDADE DO DELITO DEMONSTRADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não obstante o art. 158 do Código de Processo Penal afirmar a indispensabilidade do exame de corpo de delito para comprovar infração que deixar vestígios, admite-se a prova da materialidade do crime por outros meios, como boletim de ocorrência, fotografias, laudos elaborados por médicos que atenderam a vítima e comprovantes de internação hospitalar. 2. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 1881551 MG 2021/0134940-2, Data de Julgamento: 06/09/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/09/2022)

Nessas circunstâncias, tendo em vista estar demonstrada, por outros meios admitidos em direito, a materialidade e autoria do crime entabulado no art. 303, § 2º do CTB, não há razão para modificar a decisão hostilizada que segue irrepreensível em conteúdo e efeitos.

DA IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DA PENA IMPOSTA

Nesse ponto, a defesa pugnou pela substituição da pena restritiva de direitos de prestação pecuniária por outra medida; além da redução do quantum fixado de prestação pecuniária de vinte salários-mínimos para um salário-mínimo.
Nesses termos, sem razão a defesa.

Na hipótese, o juízo ao final da dosimetria da pena, efetuou a substituição da pena privativa
por duas restritivas de direitos, qual seja, prestação pecuniária de 20 salários-mínimo e a prestação de serviços à comunidade, nos termos do artigo 44, § 2º, do Código Penal (ID 18314670).

Apelação criminal defensiva. Receptação dolosa. Recurso improvido. Materialidade delitiva e autoria comprovadas. Pena mantida. Na primeira fase, a pena-base foi fixada no piso: um (1) ano de reclusão e dez (10) dias-multa. Na segunda fase, não há atenuantes ou agravantes. Na terceira fase, não há causas de diminuição ou de aumento. A pena acima é final. O regime é o inicial aberto. A pena corporal foi substituída por prestação pecuniária. Recurso solto. (TJ-SP - Apelação Criminal: 1503431-51.2019.8.26 .0535, Relator.: Tetsuzo Namba, Data de Julgamento:
10/04/2024, 11ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 10/04/2024)

Na espécie, a
teor do que prescreve a segunda parte do § 2º do inciso III do art. 44 do Código Penal, a pena privativa de liberdade superior a um ano pode ser substituída por uma pena restritiva de direitos e multa ou por duas restritivas de direitos, sendo que a escolha entre uma das possibilidades parte da discricionariedade vinculada do julgador” (HC n. 617.281/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 8/2/2021). Por ocasião da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, não existe direito subjetivo do sentenciado em escolher a reprimenda restritiva que melhor lhe convier, cabendo ao juiz fixar a medida mais adequada ao caso concreto
(TJ-DF 0728594-76.2021.8.07 .0001 1807106, Relator.: ARNALDO CORRÊA SILVA, Data de Julgamento: 25/01/2024, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: 05/02/2024).

Com relação ao valor de prestação pecuniária, fixado na sentença em 20
(vinte) salário-mínimo
, a jurisprudência do eg. STJ (REsp 1.967.713 -SC, 6ª Turma, relatora Min Laurita Vaz, j. 21.06.2022) é firme no sentindo de que, nos termos do art. 45 do Código Penal, a fixação do valor da prestação pecuniária deve observar o montante do dano a ser reparado e a capacidade econômica do condenado, o que restou devidamente observado no
decisum
vergastado, uma vez que a defesa não demonstrou, a toda evidencia, a hipossuficiência do réu, não havendo motivos aparentes, na decisão atacada, passível de emendas ou retificações. De qualquer modo, fica facultado ao réu
requerer a revisão do valor ou o seu parcelamento durante a fase de execução:

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 303, § 1º E ART. 306, DA LEI Nº. 9.503/97. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA ESPÉCIE DE PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO DO MONTANTE ARBITRADO A TÍTULO DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. INVIÁVEL. FIXAÇÃO PROPORCIONAL. PEDIDO DE PARCELAMENTO DO VALOR. ASSUNTO CONCERNENTE AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. 1. A individualização da pena se submete ao preciso exame dos elementos de convicção evidenciados no caso concreto, devendo sofrer retoque apenas em hipóteses de ilegalidade ou desproporcionalidade. 2. Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos que foi realizada em obediência à lei, não havendo excessos, além de que a escolha encontra fundamentação lógica e racional, uma vez que a vítima será a beneficiária da prestação pecuniária cominada. 3. Esta 1ª Câmara Criminal afirma que “a prestação pecuniária deva ser arbitrada de modo a não tornar o réu insolvente, mas também não pode ser fixada em valor irrisório que sequer seja sentida como sanção. Assim, pela própria natureza de condenação penal, seu cumprimento exige certo esforço da pessoa condenada, e, notadamente, uma pena pecuniária exige que parcela da renda auferida pela pessoa seja direcionada ao cumprimento da sentença” (Processo nº. 0000338-06.2022.8 .08.0001, Apelação Criminal, Relator Des. EDER PONTES DA SILVA, 1ª Câmara Criminal, 07/12/2023). 4. Sem perder de vista as condições subjetivas do acusado, o julgador fixou o montante de maneira proporcional e sem exageros. 5. Por fim, a respeito do pedido de parcelamento, novamente sem olvidar da condição econômica do acusado, destaca-se que “a prestação pecuniária fora fixada de acordo com as peculiaridades da causa e dentro dos limites impostos pelo art. 45, § 1º, do Código Penal, não havendo provas acerca da impossibilidade de a acusada arcar com tal montante. De toda sorte, ela poderá requerer a revisão do valor ou o seu parcelamento durante a fase de execução” (Processo nº. 0000287-24.2020.8 .08.0014, Apelação Criminal, Relator Des. RACHEL DURAO CORREIA LIMA, 1ª Câmara Criminal, 01/12/2023). 6. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CRIMINAL: 00026800820188080008, Relator.: RACHEL DURAO CORREIA LIMA, 1ª Câmara Criminal)

Desse modo, não é demais
repisar que a pena pecuniária fixada, poderá ser revista na fase executiva caso demonstre a impossibilidade de seu adimplemento.

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso e NEGO PROVIMENTO.

É o meu voto.

Belém/PA, _______ de _______________ de 2025.

Des. Pedro Pinheiro Sotero

Relator

Belém, 25/09/2025